Tribunal: TJDFT
Processo: 0048393-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERNET MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. HONORÁRIOS.
1. O cancelamento indevido de linha telefônica de consumidor, com a respectiva disponibilização para terceiro, é passível de indenização por dano moral, no caso, fixada em R$10.000,00.
2. Deu-se provimento ao apelo.